Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO POSTERIOR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO PELA PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO. ART. 44, §5o, DO CP. TEMA 1.106 DO STJ. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO APENADO. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
1. Nos termos do §5o do art. 44 do Código Penal, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese 1.106 nos seguintes termos: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”
3. O juiz da execução não poderia converter, automaticamente, a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, sem antes verificar a possibilidade de cumprimento simultâneo das condenações, nos exatos termos do que dispõe o art. 44, § 5o, do Código Penal. 3.1 Isso porque, em virtude da natureza da pena pecuniária, imposta na primeira condenação, denota-se a possibilidade de seu cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade, fixada na segunda condenação, sem que haja necessidade de sua reconversão, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em regime fechado.
4. Embargos conhecidos e providos.